Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TRANSITÓRIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADES DA ALIMENTANDA NÃO COMPROVADAS. REVOGAÇÃO DA FIXAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a obrigação alimentar eventualmente devida entre ex-cônjuges ostenta caráter excepcional e transitório, incidindo apenas quando restar comprovada a necessidade do postulante, decorrente de incapacidade laborativa ou patente impossibilidade de inserção no mercado de trabalho.
2. No caso, a alimentanda não logrou comprovar, até o presente momento, a incapacidade para prover o próprio sustento, não se mostrando adequada a fixação de alimentos provisórios em cotejo com os elementos probatórios coligidos até então.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.